Tribunal: TJMT
Processo: 1029499-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029499-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO PRUDENCIO DE ARRUDA - CPF: 722.422.481-20 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA DES. MARCIO VIDAL. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMO. SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) .

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Demonstrada a real dificuldade financeira do apelante em arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO PRUDÊNCIO DE ARRUDA
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente com Pedido de Tutela Antecipada

n. 1029499-13.2017.8.11.0041, julgou e declarou extinta a ação previdenciária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, por não emendar a inicial com o prévio requerimento administrativo requisitado, consoante art. 330, inc. IV, c/c art. 321, § único, ambos do CPC, e RE n. 631240/MG.

O apelante, em suas razões recursais (id. 110470495 - Pág. 1 a 12), aduz que
“não realizou o prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente, devido que não é exigível, na medida em que o Recorrido, ao cessar o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa
”.

Para subsidiar o seu argumento, apresenta vários julgados que convergem para prosseguimento do feito independentemente do prévio requerimento administrativo.

Ao final da peça,
requer total provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à Comarca de Origem, e o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O apelado, intimado, não apresentou as contrarrazões (id. 110470498 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 015290-001/2021, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 111235968 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente com Pedido de Tutela Antecipada n. 1029499-13.2017.8.11.0041, ajuizada por
RODRIGO PRUDÊNCIO DE ARRUDA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou e declarou extinta a ação previdenciária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, ante a falta de interesse de agir por ausência da apresentação do requerimento administrativo.

Inicialmente, cumpre-me analisar a concessão ou não da Justiça Gratuita, pleiteada pelo apelante sob o fundamento de não dispor de condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

É sabido que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei n. 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:

(...) “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Partindo dessa premissa, o benefício deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira.

In casu, o apelante juntou aos autos declaração de pobreza, holerite que demonstra a baixa renda recebida anteriormente e sua rescisão contratual que aponta estar desempregado.

Assim, considerando que o apelante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando ilidida por outros elementos dos autos.

2.

A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1886076-RN, Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, Data do Julgamento: 11/10/2021)

O apelante requereu administrativamente a concessão do benefício auxílio-doença acidentário, após sofrer um acidente de trabalho que acarretou a perda da flexão e extensão do 3o dedo da mão esquerda, reduzindo sua capacidade de operador de máquina, função essa desempenhada à época.

O referido benefício foi concedido sob n. NB 6084664044, em 6/11/2014 e cessado em 6/3/2015, consoante Informação do Benefício oriundo do MPAS/INSS Sistema Único de Benefício DATAPREV (id. 110470476 - Pág. 1).

Devido à cessação do benefício e à rescisão contratual, o apelante ajuizou, em 22/9/2017, a presente ação.

Em prosseguimento ao feito, procedo à análise acerca da controvérsia recursal que se restringe em saber se há necessidade da apresentação do requerimento administrativo para demandar judicialmente o pedido de auxílio-acidente quando decorrente do benefício auxílio-doença.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, com repercussão geral, que, para a concessão de benefícios previdenciários/acidentários, há, a rigor, necessidade de prévio requerimento administrativo, contudo, há ressalvas, como se observa do julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350, in verbis:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF, RE 631240, Tribunal Pleno, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgamento: 3/9/2014, publicado em 10/11/2014)

Cumpre destacar que além das ressalvas apresentadas no item 4 da supracitada ementa para a dispensa do prévio requerimento administrativo, o Min. Luís Roberto Barroso, Relator do RE 631.240/MG, fez questão de deixar claro quais situações a exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da presente decisão, in verbis:

(...)

III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.

Portanto, a situação do apelante se enquadra no segundo grupo indicado acima, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

Assim, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária.

Presente, pois, o interesse processual do autor/apelante.

Essa orientação vem sendo firmada pelos Tribunais pátrios, conforme julgados colacionado in verbis:

“ACIDENTE DO TRABALHO. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Uma vez efetuado o prévio requerimento perante a autarquia pela mesma moléstia, não se pode exigir que o autor novamente busque a via administrativa antes de ingressar com a ação judicial. Recurso do autor provido para determinar o regular prosseguimento do feito.” (TJSP, Ap. 1028933-93.2014.8.26.0577, j. 05.05.2015. Rel. Alberto Gentil).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Na hipótese como a dos autos, em que a parte autora já gozou de auxílio-doença, no momento em que cessado tal benefício competia à Autarquia Previdenciária avaliar e dar cumprimento ao que reza o art. 86 da Lei no 8.213/91, restando configurado o interesse de agir. 2. Sentença anulada. (TRF4, AC 5035587-29.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO. Ausência de interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. INTERESSE PROCESSUAL. Concedido na esfera administrativa auxílio-doença previdenciário. Pedido de benefício acidentário. Auxílio-acidente. Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível: 1000377-29.2021.8.26.0127, Comarca: 3a Vara Cível de Carapicuíba, 17a Câmara de Direito Público, Relator: Des. CARLOS MONNERAT, julgamento: 2 de dezembro de 2021)

De igual modo, esta Corte de Justiça vem julgando, in verbis:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prévio requerimento administrativo do auxílio-doença e o seu indeferimento pela autarquia previdenciária são suficientes para caracterizar o interesse de agir do segurado em pleitear auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador”. (N.U 0004530-07.2013.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) [TJMT, APELAÇÃO N. 70176/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09-10-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. (TJMT, Número Único: 1004407-50.2017.8.11.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, data do julgamento: Cuiabá-MT, 31/05/2021)

De outro lado, cumpre ressaltar que a causa não permite imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC, uma vez que não foi realizada a perícia judicial para atestar a suposta redução da capacidade laborativa, ensejadora a concessão do auxílio-acidente.

Pelo exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por RODRIGO PRUDÊNCIO DE ARRUDA para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2a VOGAL):

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A parte requerente apenas se limitou a afirmar a omissão do requerido e ausência de conversão automática do benefício (auxílio doença para auxílio acidente), sem, todavia, fazer prova da alegada incapacidade (sequelas) e pedido administrativo.

Constata-se, portanto, que o(a) ilustre patrono(a) foi devidamente intimado(a) para promover a emenda da inicial, pena de extinção na forma do artigo 485, III/CPC.

Ao deixar de emendar e instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a parte requerente anuiu tacitamente com a extinção da ação.

[...]

Registra-se, por oportuno, que a intimação pessoal do requerente é dispensável, porquanto a extinção da ação se funda em descumprimento de ordem judicial para emenda da inicial, que acarreta, por corolário logico, o indeferimento por falta dos pressupostos necessários a formação processual. Aliás, sequer a triangularização processual se efetivou.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, IV, c/c 321, § único ambos do CPC e RE 631240/MG, indefiro a petição inicial e por consequência lógica de causa e efeito, julgo e declaro extinta a ação previdenciária, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I/CPC.

Sem custas e honorários advocatícios. [...]. (Id. 110470491 – fls. 5/6).

A extinção do feito, sem resolução do mérito, decorreu do fato de que, o apelante não procedeu à juntada do requerimento administrativo de auxílio-acidente, documento indispensável para propositura da pretensão de recebimento de benefício previdenciário.

De fato, a ausência de requerimento administrativo importa na extinção por falta de interesse processual da parte, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral:

[...] 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2014).

E o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos:

[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014). [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1369834/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2014).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento acerca da exigência de prévio requerimento administrativo em relação ao benefício previdenciário de auxílio-acidente.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, para que se configure o interesse de agir daquele que postula benefício previdenciário, por meio de ação judicial.

2. A Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.369.834/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, como representativo da controvérsia, firmou tese em consonância com o quanto decidido pelo STF. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1944637/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2022).

Por outro lado, a circunstância de o apelante já ter requerido pela via administrativa o auxílio-doença (o qual teria cessado em 6 de março de 2015, Id. 110470476 – fls. 1), não afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo com a finalidade de percepção do auxílio-acidente, porque se tratam de benefícios previdenciários distintos.

Em conclusão, divirjo do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para negar provimento ao recurso.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA
APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Cralos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
:

[...]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO PRUDÊNCIO DE ARRUDA, objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente com Pedido de Tutela Antecipada n. 1029499-13.2017.8.11.0041, julgou e declarou extinta a ação previdenciária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, por não emendar a inicial com o prévio requerimento administrativo requisitado, consoante art. 330, inc. IV, c/c art. 321, § único, ambos do CPC, e RE n. 631240/MG.

O apelante, em suas razões recursais (id. 110470495 - Pág. 1 a 12), aduz que “não realizou o prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente, devido que não é exigível, na medida em que o Recorrido, ao cessar o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa”.

Para subsidiar o seu argumento, apresenta vários julgados que convergem para prosseguimento do feito independentemente do prévio requerimento administrativo.

Ao final da peça, requer total provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à Comarca de Origem, e o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O apelado, intimado, não apresentou as contrarrazões (id. 110470498 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 015290-001/2021, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 111235968 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

[...]

O Exmo
.
Relator
, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
d
ar provimento
ao recurso interposto por
Rodrigo Prudêncio de Arruda,
por entender que
o apelante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

No mérito, entendeu que
é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária.

A Exma. Sr.a

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

(1a vogal)

acompanhou
o voto do eminente relator.

Após pedido de vista, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa

(2o vogal),
apresentou voto no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto pelo Recorrente.

Destacou que
o Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento acerca da exigência de prévio requerimento administrativo em relação ao benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Enfatizou que
, a circunstância de o apelante já ter requerido pela via administrativa o auxílio-doença (o qual teria cessado em 6 de março de 2015, Id. 110470476 – fls. 1), não afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo com a finalidade de percepção do auxílio-acidente, porque se tratam de benefícios previdenciários distintos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora apelante, desempenhava a função de operador de máquinas, e sofreu um acidente de trabalho, que resultou na perda da flexão e extensão do 3o dedo da mão esquerda.

Sustenta que, em decorrência do infortúnio pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença acidentário, que restou deferido em 6-11-2014 (NB 6084664044); todavia, cessado em 6-3-2015, razão pela qual, em 22-9-2017, interpôs a presente ação.

O Magistrado
a quo
extinguiu o feito, por entender que o apelante não procedeu à juntada do requerimento administrativo do auxílio-acidente, documento indispensável para a propositura da ação. Confira-se:

[...]

A parte requerente apenas se limitou a afirmar a omissão do requerido e ausência de conversão automática do benefício (auxílio-doença para auxílio acidente), sem, todavia, fazer prova da alegada incapacidade (sequelas)
e
pedido administrativo.

Constata-se, portanto, que o(a) ilustre patrono(a) foi devidamente intimado(a) para promover a emenda da inicial, pena de extinção na forma do artigo 485, III/CPC.

Ao deixar de emendar e instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a parte requerente anuiu tacitamente com a extinção da ação.

O artigo 321 e seu parágrafo único do CPC dispõem que “ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado” e “
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
. (Grifo nosso)

A inércia e/ou omissão da interessada configura anuência e concordância tácita com o indeferimento da inicial, por imposição legal, com base no parágrafo único do artigo 321/CPC.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, IV, c/c 321, § único ambos do CPC e
RE 631240/MG,
INDEFIRO a petição inicial e por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTA a ação previdenciária, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I/CPC.

[...]

Pois bem.

Ab initio
, no que tange ao pleito de justiça gratuita formulado pelo Recorrente, comungo do mesmo entendimento firmado pelo eminente Relator, ante a comprovação de hipossuficiência nos autos.

Conforme relatado anteriormente, a controvérsia recursal está centrada sobre a
necessidade da apresentação do requerimento administrativo para demandar judicialmente o pedido de auxílio-acidente quando decorrente do benefício auxílio-doença.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/9/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Extrai-se do acórdão que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida, afastando a exigência do
prévio

requerimento

administrativo
em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

E como o segurado ajuizou a presente demanda após o julgamento do recurso representativo, ou seja,
22-9-2017
, não se aplicam as regras de transição estabelecidas no julgamento do
RE 631.240/MG
.

Inclusive, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Destarte, não pode condicionar a decisão administrativa, a apreciação meritória da lide, ou seja, não obsta o ingresso da ação judicial, tampouco a sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, capitulado no artigo 5o, inciso XXXV, da CF.

Ademais, em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir do Apelado, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JULGADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – REGRA DE TRANSIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA AUTARQUIA FEDERAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“
O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir
.” (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013, in www.stj.jus.br).

(TJ-MT - APL: 00073269320128110006 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/12/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/1/2016) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS
. PRECEDENTES.
"CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A OUTORGA DE OUTRO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO.

MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DO INSS. DEVER DO ÓRGÃO ANCILAR EM CONCEDER A PRESTAÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RE No 631.240/MG.
TEMA 350 DO STF"(AC n. 0300952-61.2015.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 3-4-2018). JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009 A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SC - AC: 03036768620188240007 Biguaçu 0303676-86.2018.8.24.0007, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/1/2020, Primeira Câmara de Direito Público) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO COM A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE DEFERIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A configuração do interesse de agir do segurado está condicionada, em regra, à existência de prévio requerimento administrativo, nos casos em que a demanda judicial envolve pretensão de concessão de benefício previdenciário.
Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 631.240/MG, sob o regime da repercussão geral.

2. Afasta-se essa exigência na hipótese de ação judicial pleiteando a revisão, restabelecimento ou manutenção da benesse já recebida, exceto se o pedido envolver apreciação de matéria de fato nova ainda não conhecida pelo INSS.

3. In casu, o segurado pleiteia a conversão do benefício recebido anteriormente (auxílio-doença acidentário) em benefício mais vantajoso (auxílio-acidente), com base nos mesmos fatos que ensejaram a concessão da benesse pretérita, não há falar em ausência de interesse de agir.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO
07204586320198090051 GOIÂNIA,
Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/4/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/4/2021) [Destaquei]

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente
2o vogal,
Des.

Luiz Carlos da Costa,
para acompanhar o relator,
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira,
para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023